Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JORDON - CPF: 843.904.252-34 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA NO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA DIRETO NA REDE DE BAIXA TENSÃO. REDUÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO – PARTE QUE NÃO SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO MEDIDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos no valor de R$346,20 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) e do valor de R$930,90 (novecentos e trinta reais e noventa centavos) com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir pela redução do consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, de modo que a recuperação de consumo é irregular.

3. Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que
PAULO ROBERTO JORDON
postula a declaração de inexigibilidade do débito referente a duas faturas com vencimento em 31/05/2019, sendo uma no valor de R$346,20 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) relativa a parcela 01/02 e outra no valor de R$930,90 (novecentos e trinta reais e noventa centavos) relativa a parcela 02/02, sendo que ambas constituem cobranças de recuperação de consumo.

Ainda, postula indenização por danos morais em razão da alegada cobrança indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito do valor discutido nos autos, bem como condenando a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs
Recurso Inominado, alegando a legalidade da cobrança, razão a qual, não há se falar em indenização por danos morais e, caso não seja este o entendimento do juízo, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Requer seja julgado procedente o pedido contraposto, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento do débito no valor de 1.277,10 (mil duzentos setenta e sete reais e dez centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento das faturas desmembradas.

Contrarrazões pelo recorrido – id. 35402551.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020